Tribunal: TJDFT
Processo: 0749840-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA À PARTE CREDORA DOS ÔNUS REFERENTES À EFETIVAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO QUE CABE À PARTE DEVEDORA. DECISÃO REFORMADA.
Não é dado transferir à parte Credora os ônus decorrentes do cumprimento do pronunciamento jurisdicional em razão da recalcitrância da parte Devedora, notadamente quando esta última (instituição financeira) apresenta notória liquidez para honrar, voluntária ou coercitivamente, suas obrigações perante a Justiça. Ademais, tal quadro também não justifica obrigar a parte Credora a antecipar o pagamento da respectiva contraprestação, notadamente quando as circunstâncias do caso concreto revelam que ela somente deve ser exigida após o cumprimento do quanto imposto à parte Devedora.
Agravo de Instrumento provido.